Tribunal: TJDFT
Processo: 0731692-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731692-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA AGRAVADO: RAMAYANE DO NASCIMENTO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA contra a decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos sob o procedimento comum no 0711026-42.2024.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, nos seguintes termos (ID 203130638 dos autos originários): “m sua contestação, UNIMED VERTENDE DO CAPARAÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA formulou pedido de gratuidade de justiça (ID 195930470). Instada a comprovar a situação de miserabilidade jurídica alegada (ID 199535189), a parte interessada apresentou documentos atualizados acerca de sua situação financeira (ID 202960510). Pois bem. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 99, § 3o, que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (grifos acrescidos). Dessa forma, o deferimento do benefício da gratuidade em favor de pessoa jurídica depende da comprovação da alegação de insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera alegação de que a parte não dispõe de recursos para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais. Sobre o tema, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n. 2.070.186/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022.) No caso dos autos, verifica-se que o passivo da ré UNIMED VERTENDE DO CAPARAÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA não supera o valor do ativo, conforme demonstrações de IDs 202960513 e 202960517, cujos saldos foram posicionados em 31/3/2024. Igualmente, o último balanço patrimonial, relativo ao período de 31/12/2022 a 31/12/2023 (ID 202960514) também demonstra a existência de equilíbrio entre ativo e passivo. Desse modo, forçoso concluir que não restou demonstrada a alegada insuficiência de recursos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado pela corré UNIMED VERTENDE DO CAPARAÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. Após a preclusão desta decisão, venham conclusos para decisão de organização e saneamento do processo. Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 62334718), afirma que a agravante não possui condições de arcar com as despesas processuais, diante das dificuldades financeiras enfrentadas. Informa que foi vítima de um golpe praticado por um dos administradores, que gerou um prejuízo no importe de R$ 124.161.074,76. Menciona que possui 1.288 processos judiciais ativos. Verbera que 98,52% de todas as suas receitas são destinadas para pagar as despesas assistenciais, sobrando somente 2% da receita para arcar com suas despesas não assistenciais. Informa que o patrimônio líquido da agravante está negativo. Assevera que a diretora técnica nomeada pela ANS chegou a reconhecer que o cenário da agravante é de pouca possibilidade de reversibilidade, diante das dificuldades financeiras apresentadas. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para lhe conceder os benefícios da justiça gratuita. Caso não seja o entendimento desta relatora, que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, seja provido o recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Assim, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De acordo com o artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil, para efeitos da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural. Com relação às pessoas jurídicas, é necessária a inequívoca demonstração da insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A questão, inclusive, é objeto da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o último balancete anual apresentado, aponta patrimônio líquido da agravante no valor de R$ 67.382.879, em 31/12/2023, conforme documento de ID 202960514 -pág 3, autos de origem. Pondera-se que o patrimônio líquido é o resultado da diferença entre os valores do ativo e do passivo de uma entidade. Assim sendo, em análise superficial, verifica-se que, embora a agravante alegue a existência de dívidas, a cooperativa possui patrimônio líquido considerável e, em tese, incompatível com a alegação de miserabiliade financeira. Além disso, conforme bem ponderou o juízo de origem, não se verifica desequilíbrio entre ativo e passivo no último balanço patrimonial apresentado (ID 202960514, autos de origem). Assim sendo, em juízo perfunctório, próprio desta fase processual, a pessoa jurídica não logrou êxito em demonstrar a inexistência de fundos disponíveis e a total impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais, pelo que descabe conceder-lhe o benefício postulado. A orientação que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem adotado é nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFÊNIX. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. FALTA DE PROVA DA PENÚRIA. PESSOA FÍSICA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO. PEDIDOS INDEFERIDOS. RECURSOS DESERTOS. 1. A Lei no 1.060/50, em seu art. 4o, concede o beneficio da JUSTIÇA gratuita aqueles que declararem não terem condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios. 2. O benefício da JUSTIÇA gratuita pode ser concedido tanto às pessoas físicas quanto às jurídicas. Para as pessoas físicas, exige-se, apenas, a declaração de que não têm condições de arcar com o pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios, sem serem atingidos na sua subsistência. Para as pessoas jurídicas, além da declaração feita pelo seu representante legal, deverão juntar provas de situação de penúria. 3. Se a parte não tem direito ao benefício da justiça gratuita, nem juntou o preparo, necessário se faz reconhecer que os apelos são desertos. Por conseguinte, o recurso fica descoberto dos requisitos de sua admissibilidade. 4. Recursos do autor e do réu não conhecidos. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO DELIBERADA PELA PRÓPRIA ASSEMBLEIA GERAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS. DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL. VALIDADE E EFICÁCIA. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA ANS. I. Deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça quando a cooperativa em liquidação extrajudicial não demonstra a sua incapacidade financeira para arcar com os custos do processo. II. Na hipótese em que a liquidação extrajudicial da cooperativa é deliberada por sua assembleia geral, a prorrogação do prazo de suspensão das ações judiciais, pelo mesmo órgão interno, independe da anuência da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, consoante a inteligência do artigo 76 da Lei 5.764/1971. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1281403, 07073356220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora